Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743384-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME YURY RESENDE DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA em favor de GUILHERME YURY RESENDE DOS SANTOS, cujo propósito é o reestabelecimento dos benefícios externos, suspensos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos n. 0036512-43.2015.8.07.0015. Narra que o paciente estava cumprindo pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), com benefícios externos, quais sejam, trabalho externo e saídas temporárias. No entanto, devido a falsa denúncia de sua ex-companheira, foi regredido cautelarmente de regime e teve os benefícios externos suspensos, por supostamente ter cometido uma falta grave. Informa a ocorrência de violação à ampla defesa e ao contraditório, pois foi recolhido no dia 19/09/2022 e até o presente momento não foi ouvido pelo juízo coator. Com tais argumentos, requer liminarmente a cassação da decisão que suspendeu os benefícios externos anteriormente concedidos ao paciente. Liminar indeferida pelo Juízo Plantonista (ID 42441535). Informações prestadas – ID 42649815 Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (ID 42908084). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. O artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preceitua que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a qual suspendeu os benefícios externos concedidos ao paciente, decorrentes do regime semiaberto. Logo, o presente habeas corpus não é a via adequada para a análise do pedido, pois a decisão seria impugnável mediante recurso de agravo de execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o remédio constitucional seja sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, não sendo este o caso dos autos. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que determinou o recambiamento do paciente de Cajazeiras- PB para o Distrito Federal, em observância ao disposto no art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1388265, 07352920420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator